Tribunal: TJDFT
Processo: 0051721-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0051721-77.2014.8.07.0018 APELANTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Recurso Especial (Id. 14534908 – p. 199/232) e Recurso Extraordinário (Id. 14534908 – p. 234-245) interpostos por José Carlos Moraes Nunes Junior, em que postula a reforma do v. Acórdão que negou provimento à Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial. O Supremo Tribunal Federal, em análise do Recurso Extraordinário, deu provimento ao recurso e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja realizado novo julgamento, aplicando-se ao caso a orientação fixada pelo Plenário do STF no julgamento da ADI n. 6.611/DF. Em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de cinco dias. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora